Tribunal: STF
Processo: RHC 262836
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE.



    1. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus enquanto mera reiteração de impetração anterior. Precedentes.



    2. Agravo regimental conhecido e não provido.